Tribunal: TJPA
Processo: 0805375-50.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805375-50.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES E MODUS OPERANDI EMPREGADO. DESCRIÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA. EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA SURGIDOS NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial (fls. 34-42 ID nº 5372610),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que o paciente é integrante de organização criminosa que atua na região em diversos crimes (tráfico de drogas, roubos, homicídios), empreendeu fuga após o fato delituoso, sendo a prisão decretada em 27/11/2020 e cumprida somente em 25/01/2021 no estado de Minas Gerais, risco concreto de reiteração delitiva, gravidade em concreto dos crimes praticados e o modus operandi empregado, em que o paciente
“produziu e transmitiu a ordem a ser executada pelos “Linhas de Frente” de São Domingos do Capim, qual seja: Matar um Policial em 20 dias e realizou o apoio de armamento ao grupo.”
.

-
De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal.

- Por fim, não constato que o decreto de prisão exarado em 27/11/2020 seja extemporâneo, haja vista que o fato delituoso ocorreu em 09/06/2020, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer de investigação complexa, na qual foi necessária análise de dados telemáticos, quebra de dados e sigilos telefônicos e a prisão preventiva fora decretada tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema, de tal modo a afastar qualquer alegação de ausência de contemporaneidade.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800323-48.2020.8.14.0052.

O impetrante aduz que o paciente encontra-se custodiado desde o dia 25/01/2021, acusado da prática do crime inserto nos artigos 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Suscita
constrangimento ilegal,
porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar
, visto que o juízo monocrático fundamentou sua decisão unicamente na gravidade abstrata do delito pelo suposto fato de o paciente ser integrante de organização criminosa, sem qualquer individualização da sua conduta, o que demonstra ter a prisão cautelar finalidade de antecipação da pena, vedada pelo artigo 313, §2º, do CPP.

Aduz o impetrante que o decreto prisional é
extemporâneo
, contrariando o disposto no artigo 315, §1º do CPP, vez que o fato delituoso ocorreu em 09/06/2020 e a prisão processual decretada somente em 27/11/2020.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar
sustentação oral
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-64.

Indeferi a liminar
(fls. 64-66 ID nº 5386178).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 73-75 ID nº 5422701), sendo colacionados documentos de fls. 76-81.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(fls.

83-90 ID nº 5585369).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se das informações da autoridade coatora que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e de organização criminosa (art. 2º, da Lei 12.850/2013), pois, em coautoria, teria participado do atentado contra a vida do escrivão da polícia civil Rodrigo Augusto Silva de Souza, ocorrido em 09/06/2020, no próprio prédio da Delegacia de Polícia (DEPOL) de São Domingos do Capim/PA, além de ser participante de organização criminosa (Comando Vermelho). Segundo o apurado, dois homens em uma motocicleta, teriam se aproximado da DEPOL e, ao pararem a moto em frente ao prédio, teria o carona descido, sacando a arma de fogo e passado a efetuar disparos em direção ao escrivão no interior da delegacia. Na ocasião, a vítima estava de plantão e teve como alvo a sua cabeça. A vítima anteviu o que iria ocorrer e abaixou-se ao observar que o meliante sacou uma arma de fogo. Os disparos cessaram e os indivíduos apreenderam fuga.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial
(fls. 34-42 ID nº 5372610),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução e aplicação da lei penal,
eis que o paciente é integrante de organização criminosa que atua na região em diversos crimes (tráfico de drogas, roubos, homicídios),
empreendeu fuga
após o fato delituoso, sendo a prisão decretada em 27/11/2020 e cumprida somente em 25/01/2021 no estado de Minas Gerais,
risco concreto de reiteração delitiva, gravidade em concreto

dos crimes praticados e o modus operandi empregado
, em que o paciente
“produziu e transmitiu a ordem a ser executada pelos “Linhas de Frente” de São Domingos do Capim, qual seja: Matar um Policial em 20 dias e realizou o apoio de armamento ao grupo.”
.

Destaco a decisão atacada na íntegra:

“R.H

Cuida-se de representação oriunda da Autoridade Policial Civil titular da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos - DHAP, pugnando pela medida cautelar de prisão preventiva de:

1-
ANTONIO MIGUEL DA COSTA BASTOS, vulgo “Michel Gordo ou MG”

2-
DIEGO SILVA SANTOS, vulgo “Dieguinho, JP ou NT49”

3-
LUIZ HENRIQUE FERREIRA COUTINHO, vulgo “Pulga ou PG71”

4-
AILSON LUIZ SILVA DOS SANTOS, vulgo “Acerola ou AC”

5-
MAURO ROBERTO VIANA DA CUNHA, vulgo “Bebeto”

6-
ANTONIO MARCOS LOPES DA SILVA, vulgo “Dudu”

7-
FRANCIEL CUNHA SILVA, vulgo “T21, Bisteca ou Tetel”

8-
MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS, vulgo “Marcelo Play ou MP”

Aduzindo, em tese, o seguinte:

(...) Em data de 16 de junho de 2020, foi instaurado o Inquérito Policial por Portaria nº 00617/2020.100002-0, cuja base fática foi o Boletim de Ocorrência nº 00115/2020.100150-1, que registrou, em síntese, o atentado à Delegacia do município de São Domingos do Capim, bem como a tentativa de homicídio ao Sr. Rodrigo Augusto Silva de Souza, Escrivão de Polícia Civil lotado no município retro mencionado, fato ocorrido no dia 09 de junho de 2020, por volta das 23h45min, no Prédio da Depol - São Domingos do Capim, situado à Avenida Doutor Lauro Sodré, s/n, município de São Domingos do Capim/PA;

Segundo o apurado na presente investigação, 02 (dois) homens em uma motocicleta de cor escura, azul ou preta, se aproximaram, pararam a moto em frente ao prédio da Delegacia, o carona desceu, sacou a arma de fogo e passou a efetuar disparos em direção ao interior da delegacia. Na ocasião, o Sr. Rodrigo Augusto Silva de Souza, escrivão de polícia e plantonista da Depol Capim, se fazia presente no interior da Delegacia e o primeiro disparo teve como alvo sua cabeça. Felizmente, o escrivão anteviu a situação e percebeu que o indivíduo estava sacando uma arma de fogo e, antecipando-o, se abaixou e passou a rastejar em direção à sala de ocorrências, local mais abrigado e que oferecia menor risco ao policial. Conseguinte, os disparos realizados em seguida acompanharam o deslocamento do policial e prosseguiram para o interior da sala de ocorrências, tendo atingido a janela, parede e monitor. Após, os disparos cessaram e os indivíduos empreenderam fuga.

O escrivão de polícia, felizmente, não foi atingido, restando danos materiais ao patrimônio e prédio da Polícia Civil. (...)

Com base na vasta investigação da autoridade policial, concluiu-se que a motivação do atentado a delegacia foi a morte do menor Mikelme Neves de Almeida, de

apenas 10 anos de idade, filho de Manoel das Graças Neves de Almeida, vulgo “Manelzinho”, após a desastrosa ação realizada pelos integrantes da organização criminosa.

O item 3.1 MOTIVAÇÃO – Num. 21512063 – Pág. 7, da presente representação trouxe o transcrito abaixo:

(...) De forma sucinta, para fins de ilustração, criminosos decidiram matar o Sr. Manoel das Graças Neves de Almeida, o “Manelzinho”, pois a vítima, supostamente, estaria “entregando” criminosos e pontos de compra e venda de drogas a Policiais Militares. Assim, durante a ação, os criminosos mataram Manelzinho e também balearam a criança na cabeça. O garoto ainda foi socorrido e levado ao hospital, onde permaneceu alguns dias internado, contudo, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Após alguns dias, a notícia da morte da criança por parte de criminosos faccionados foi levada aos Conselheiros Gerais do Comando Vermelho Rogério Lemgruber. Como sabemos, um dos o inciso e, do artigo 8º do estatuto da organização criminosa aduz que é proibido “derramar sangue inocente”.

E foi então a partir do erro dos próprios criminosos que eles decidiram que o “problema” seria resolvido com mais derramamento de sangue de inocentes, agora a de um policial que atrapalhava o “trabalho” do crime, simplesmente por ser policial. Ressalta-se aqui a total frieza e desprezo desses indivíduos com a vida, revelando com clareza o perigo de manter as suas liberdades.

Segue a autoridade policial no item 4.5 – DA EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – Num. 21512076 – Pág. 3, com a motivação individualizada de cada um dos representados:

MARCELO PLAY
- produziu e transmitiu a ordem a ser executada pelos “Linhas de Frente” de São Domingos do Capim, qual seja: Matar um Policial em 20 dias; Realizou o apoio de armamento ao grupo.

MICHEL GORDO
- Líder da facção na cidade de São Domingos do Capim; indivíduo que ORDENOU o ataque, forneceu os meios necessários (armamento e veículo), instigou indivíduos, participou da articulação de fuga e resgate.

LUIZ HENRIQUE “PULGA”
- Piloto da moto utilizada no atentado;

RAFAEL DE JESUS “CANAÃ”
- Morto em julho de 2020. Efetuou os disparos de arma de fogo em Rodrigo e na Delegacia;

DIEGO SILVA SANTOS “NT49”
- Participou do planejamento da ação e arregimentou Canaã;

AILSON LUIZ “ACEROLA”
- Participou do planejamento da ação, monitorou os passos de Rodrigo no dia do crime e acionou os autores imediatos no momento em que Rodrigo passou a realizar o procedimento de guarda da viatura; Também participou do pós-crime, sendo responsável pela comunicação com Canaã e Pulga, bem como o resgate dos mesmos;

MAURO ROBERTO “B20”
- Participou do planejamento da ação, ficou responsável em aguardar os autores imediatos no Porto para tirá-los da cidade pelo Rio; Participou do pós-crime, recuperou o armamento perdido;

ANTONIO MARCOS “DUDU”
- Participou do planejamento da ação; Participou do pós-crime; Responsável por recuperar a moto; Recuperou o armamento perdido;

FRANCIEL CUNHA “T21”
- Propôs a ideia de matar o Escrivão Rodrigo, visto a facilidade de realizar a ação. Participou do planejamento da ação.

Diante do narrado, a autoridade policial pugna pela prisão preventiva dos representados, uma vez o certo e direto envolvimento dos mesmos na conduta delituosa,

qual seja, o HOMICIDO QUALIFICADO TENTADO, contra o escrivão da polícia civil, Sr. Rodrigo Augusto Silva de Souza.

Juntados certidões de antecedentes criminais.

Vieram conclusos.

DECIDO

Houveram importantes inovações e modificações no regime das prisões cautelares no processo penal, trazidas pelas novíssimas Leis n. 13.964/19 e Lei n. 13.869/2019.

Pois bem.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para

assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
e, como novidade legislativa o perigo

gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada
em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou

contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, não podendo a decisão que decretar utilizar-se mais apenas de termos legais como

perigo à ordem pública, devendo haver, portanto, apontamentos relacionados ao mundo dos fatos, ou seja elementos concretos .

Escutando a doutrina e a jurisprudência pacificada dos tribunais, o § 2º do art. 313 do CPP, faz menção expressa de que prisão preventiva
não deve servir como meio de antecipação de cumprimento de pena
ou como mera decorrência imediata de investigação criminal ou da mera apresentação ou recebimento da denúncia.

Vamos aos tipos penais modificados ou novos:

Art. 312 (...)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve
ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência
concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada

Art. 313 (...)

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar,
o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

Ou seja, diversos novos requisitos para a decretação e revogação de prisão cautelar surgiram ou foram reafirmadas com maior lucidez.

Pelo relato e pela investigação iniciada e conduzida pela autoridade policial vinculada a Divisão de Homicídios, verifica-se que há uma organização criminosa composta pelos acusados, atuando na região, liderando os crimes de todas as espécies, hediondos ou não, como o tráfico de drogas, roubos e homicídios,
e em especial em São Domingos do Capim,
já há algum tempo, com resultados extremamente penosos para a sociedade.

Vamos aos requisitos:

·
Conveniência da instrução criminal
: cuida-se da aferição do periculum libertatis no que concerne a, do ponto de vista da instrumentalidade, ao bom andamento da instrução criminal. Nessa diretriz, ensina Eugênio Pacceli e Douglas Fischer (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013.):

”Dito isso, registra-se a enorme variedade e complexidade de situações do mundo da vida que pode implicar situação de risco à instrução e á investigação criminal. Ameaças às testemunhas, intimidação da vítima e de seus parentes, destruição de provas etc. são apenas alguns exemplos do que pode efetivamente turbar a persecução penal, concretamente.”

A despeito de ser correto afirmar que a ordem jurídica privilegia a liberdade em vez da segregação, não é incorreto concluir, lado outro, que situações excepcionais que visem à salvaguarda da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para asseguração da lei penal autorizam o encarceramento preventivo do acusado da prática delitiva, desde que aliadas aos supracitados requisitos inerentes as quais cautelares.

No caso dos autos, nada mais conveniente para a instrução criminal, senão a restrição de liberdade desses indivíduos, que fogem do distrito da culpa, tentam incendiar pistas deixadas pelo caminho e matam as testemunhas que depõem contra eles.

·
Assegurar a aplicação da lei penal
: trata-se de requisito cuja fórmula encerra, em apertada síntese, a possibilidade de decretar a custódia cautelar daquele que pretende subtrair-se aos efeitos do processo penal. Exemplificativamente, vejamos julgado do STF:

STF-015842) PROCESSO PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PACIENTE FORAGIDO. QUEBRA DO COMPROMISSO ASSUMIDO COM O JUÍZO PROCESSANTE. CONSTANTES MUDANÇAS DE ENDEREÇO. PROCESSO QUE SE ARRASTA HÁ MAIS DE 15 ANOS. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva se acha embasada na fuga do acusado como fator de risco para a própria aplicação da lei penal. O que, segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, materializa a hipótese descrita no art. 312 do Código de Processo Penal de "assegurar a aplicação da lei penal". 2. Na concreta situação dos autos, após várias tentativas de localizar o paciente, foi efetivada sua prisão preventiva. Prisão que foi revogada, ainda na década de 90, sob o compromisso de ele, paciente, informar ao Juízo eventual mudança de endereço. Compromisso que foi quebrado, paralisando a marcha processual, retomada somente mais de quinze anos depois, com o cumprimento de novo decreto de prisão. 3. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 97.946-7/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Carlos Britto. j. 30.06.2009, unânime, DJe 28.08.2009).

·
Garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica
: ambos os casos tem como preocupação primordial o risco de reiteração delitiva, associadas à natureza e à gravidade do crime objeto de apuração em sede inquisitorial ou processual, elementos que podem levar à conclusão de que, estando o acusado em liberdade, comprometer-se-á a paz social, com possibilidade de danos a pessoas, patrimônio, economia, etc. Em semelhante sentido, asseveram Eugênio Pacceli e Douglas Fischer (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013.):

“Infelizmente, e tal realidade não está ao alcance de qualquer Lei específica, há investigados com endereço certo, com profissão bem definida e bem remunerada, sem qualquer pretensão de se ausentarem do país, cuja manutenção da liberdade enquanto não esclarecida a respectiva responsabilidade penal (com trânsito em julgado) oferecem inúmeros riscos de danos a terceiros.”

Veja que a garantia da ordem pública também se encontra claramente demonstrada, não só pelo fato da reiteração delitiva dos envolvidos, mas também pelas suas

participações direta com a organização criminosa, gravidade da conduta e o modus operandi.

Ressalto que em mais um dos trechos interceptados pelos acusados, Michel Gordo menciona como exemplo de que nada aconteceria com eles, a impunidade de outros crimes que eles realizaram e não foram descobertos.

·
Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado:
Tal requisito não se confunde com o

requisito da garantia da ordem pública que se preocupa em proteger a sociedade. Aqui, o que se tutela é a vítima imediata. No perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado o que se examina é se a manutenção do agente em liberdade por si só coloca em perigo a vítima imediata.

A colheita das provas esta sedimentando os indícios processuais dos ilícitos - em tese - praticados pelos imputados. A liberdade dos imputados gera perigo social,
como dito linhas acima
, acrescentando que os mesmos, em paralelo com a investigação em curso, conseguem e conseguiram fácil acesso a diversas armas de fogo, planejam homicídios de pessoas inocentes com o maior descaso sobre a vida, tudo com o fim de – em tese – praticar crimes e manter o crime dominando a cidade, sendo defeso qualquer manifestação neste momento processual quanto ao mérito da imputação, em si.

No caso dos autos, resta claro que a atividade criminosa, em tese imputada aos investigados, tem que cessar. Conforme reforçou/determinou as inovações legislativas, toda e qualquer prisão deve ser fundamentada em fatos concretos, e não apenas em hipóteses ou conjecturas.

Pois bem, de um lado tem-se que o juiz pode e deve dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, acolhendo aquela mais ajustada às peculiaridades do crime em espécie. De outro, temos que as medidas devem tutelar o meio social e ao mesmo tempo, ainda que cautelarmente, dar resposta JUSTA E PROPORCINAL ao mal supostamente causado pelos acusados.

Sendo assim, para que não haja omissões quanto os requisitos necessários para decretação da prisão preventiva – vide art. 312 do CPP, trago-os de forma ainda mais organizada:

Receio de Perigo que justifique a prisão dos réu(s)/indiciado(s):
denoto dos autos que há indicio de perigo contemporâneo a justificar a prisão cautelar dos réu(s)/indiciado(s). O perigo que geram a sociedade esta latente, haja vista que pelas informações dos autos há participação direta dos indivíduos com a organização do crime, com a determinação e execução de missões. Na própria motivação do crime aqui em questão, verificamos a morte de uma criança de 10 anos, simplesmente pelo erro dos executores, que entraram na residência da criança, atirando de qualquer forma, sem se importar com a vida de quem quer que estivesse lá dentro. Enfim, não resta dúvida do perigo social gerado por este tipo de crime e pelos representados;

Existência concreta de fatos novos
: há inegável fato novo que conforme a realidade dos autos, qual seja – cidade dominada pelo crime – a liberdade desses indivíduos, diretamente ligados com a organização, “linhas de frente” ou não, gera a existência de fatos novos, deixando com que eles continuem no poder de idealizar crimes e executa-los, sem o mínimo de culpa;

A investigação, extremamente complexa, que no fundo está apurando uma tentativa de homicídio contra um servidor da polícia civil, ainda está em curso, com várias quebras de sigilos de dados e telefônicos, investigação esta que indiretamente também está identificando outras práticas criminosas praticada pela organização criminosa investigada.

Em vários trechos das conversas interceptadas pelos indivíduos, percebe-se que eles não tinham qualquer problema pessoal com o escrivão da polícia civil, inclusive a decisão de que ele seria a vítima foi concluída após diversas outras cogitações, como por exemplo a de matar o policial militar Lucas porque o muro da sua casa era baixo ou matar o policial militar Berthoni que “moscava” na cidade andando de moto com sua filha ou ainda matar qualquer outro servidor que chegasse na cidade para trabalhar pela balsa. O policial civil vítima dos autos foi o escolhido simplesmente pela facilidade da empreitada, porque sempre guardava a viatura sozinho na rua escura da delegacia.

Conforme se depreende de tudo até agora documentado, há alguma dúvida de que esses indivíduos geram receio de perigo e existência concreta de fatos novos? (vide §2° - art. 312 do CPP).

Prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena
: Não é o caso dos autos. Aqui a prisão preventiva não deve ser confundida com a prisão penal. Essa decisão não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal e na investigação policial. Conforme pode-se denotar dos autos e da fundamentação desta decisão, resta claro que esta assentada em bases sólidas, extraídas, portanto, do caso concreto e, dessa feita, identificadas com as hipóteses legais que a legitimam

Para além do preenchimento desses requisitos, há aqui fortes indícios de autoria em relação aos representados e existência de materialidade do crime investigado.

Dessarte, a materialidade delitiva é insofismável, mesmo porque ancorada no Inquérito Policial, devidamente indicado dos autos e, ainda, nas declarações e depoimentos constantes dos autos, nomeadamente aqueles inclusas na vasta investigação apresentada, oriundas principalmente da interceptação realizada, chegaram a conclusão de que os representados são ligados diretamente com a tentativa de homicídio do policial e diversos outros crimes.

Sobre os indícios de autoria, igualmente revelados nos autos, com efeito, a autoridade policial esclarece a elaboração de trabalho investigativo, documentos e dados, por meio do qual se extraiu a identificação dos investigados, ora representados,
MARCELO PLAY, MICHEL GORDO, LUIZ HENRIQUE, DIEGO SILVA, AILSON LUIZ, MAURO ROBERTO, ANTONIO MARCOS e FRANCIEL CUNHA,
não apenas como envolvidos nos fatos sob investigação neste feito, mas a sua possível participação, em outros eventos delitivos de mesma espécie e sob idêntico modus operandi, o que torna factível o seu provável envolvimento em verdadeira organização criminosa especializada, atuado fervorosamente em São Domingos do Capim e região.

Por fim, noticiou-se de forma individualizada e detalhada a conduta delitiva, em tese, praticada por cada representado na prática da tentativa de homicídio contra o escrivão de polícia, conforme se extrai claramente da peça de ingresso e já transcrita para essa decisão.

N'outro giro, verifica-se o provável envolvimento de outros
indivíduos, até o momento não identificados, nas empreitadas delituosas, o que reforça a prática, em tese, de organização criminosa responsável pelo comando do crime nessa pequena cidade, o que, por consectário, neste momento, autoriza a prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, garantir a futura instrução processual penal, ao impedi-los de ocultar provas, destruir indícios e provas e mesmo comunicar-se entre si visando atrapalhar a elucidação dos fatos, tão cobrado pelo corpo social campinense.

Ainda, resta claro que a aplicação da lei penal também corre sério risco, vez que os representados não possuem paradeiro certo, fogem e se escondem, determinando até mesmo o incêndio de motocicletas ou outros objetos a fim de dificultar a ação das forças de segurança, sendo que muitos deles sequer com endereço fixo, e até mesmo domiciliados e oriundos já em outros Estados da Federação.

Considerando a prova da materialidade delitiva e existência de indícios fortes de autoria em relação aos aqui representados, pertinente é o deferimento da representação aviada, mesmo porque relevante alvitrar que o risco de malferição da ordem pública, pelos imputados, se permanecer em liberdade é factível, considerando a possibilidade concreta de reiteração delitiva por parte destes.

Infelizmente, os delitos atribuídos ao(s) investigado(s) suscita um cenário de desrespeito à ordem estabelecida e desafia o poder do estado, que deve ser combatido inclusive com restrições da liberdade neste momento, para evitar novas empreitadas criminosas.

Portanto, como dito, verifico presentes nos autos vários requisitos legais e elementos substanciais que justificam a custódia preventiva, primeiramente o fato de que os representados se evadiram do local do crime. Por isso, se deduz que não pretendem se submeter à instrução processual e a lei.

A gravidade dos delitos, por si só, demonstra que eles, em liberdade, podem a qualquer momento reiterar os atos. Nesse sentido, claro é o perigo à própria sociedade, já que o comportamento verificado na ação, destacando requintes próprios de quem despreza os valores mais comezinhos, afronta a ordem estabelecida e a comunidade onde vive. Friso, os representados decidiram corrigir o gravíssimo erro do assassinato de uma criança de 10 anos, com ainda mais violência e assassinatos.

Esses atos informam, indubitavelmente, periculosidade concreta dos representados, sendo crível, a futilidade de suas ações, o desvalor e desprezo com a vida de inocentes, por tal razão, que solto(s) pode(m) voltar a praticar crimes semelhantes.

A instrução processual igualmente sequer instaurada pode ser prejudicada, porque os custodiados se evadiram do distrito da culpa em fuga cinematográfica.

Destarte, evidenciada a periculosidade dos imputados, a não submissão à lei, risco à persecução penal, há, por óbvio, também necessidade de assegurar a ordem pública, o que somente pode ocorrer, no caso em comento, pela custódia.

Entendo, pois, que essas circunstâncias fazem com que a liberdade dos representados cause temor social, bem como sentimento difuso de insegurança, diante dos concretos indícios no sentido de envolvimento com o mundo do crime.

A prisão, diante dessas particularidades, afigura-se como a única medida adequada para garantir a ordem pública, não havendo que se falar em medida cautelar alternativa.

DIANTE DO EXPOSTO, por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
em desfavor de:

1
ANTONIO MIGUEL DA COSTA BASTOS, vulgo “Michel Gordo ou MG”

2
DIEGO SILVA SANTOS, vulgo “Dieguinho, JP ou NT49”

3
LUIZ HENRIQUE FERREIRA COUTINHO, vulgo “Pulga ou PG71”

4
AILSON LUIZ SILVA DOS SANTOS, vulgo “Acerola ou AC”

5
MAURO ROBERTO VIANA DA CUNHA, vulgo “Bebeto”

6
ANTONIO MARCOS LOPES DA SILVA, vulgo “Dudu”

7
FRANCIEL CUNHA SILVA, vulgo “T21, Bisteca ou Tetel”

8
MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS, vulgo “Marcelo Play ou MP”

Todos

já qualificado nos autos.

Comunique-se a Autoridade Policial Judiciária desta decisão, para que remeta o IP no prazo legal, no caso, sob pena de ilegalidade na prisão

Ciência ao MP e a Defesa, se for o caso.
Determino o sigilo processual destes autos.

Fica desde já fica autorizado a transferência dos custodiados

para o presídio indicado pela SUSIPE, ante a falta de local adequado nesta comarca para abrigar presos provisórios, ainda mais de alta periculosidade.

SERVE ESTA COMO “MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA”, E TRANSFERÊNCIA consoante autoriza o provimento 003/2009 – CJRMB/CJCI com redação dada pelo provimento 011/2009 – CJRd MB, servindo AINDA COMO NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO/OFICIO/AUTORIZAÇÃO.

São Domingos do Capim, 27 de novembro de 2020

LUIZ GUSTAVO VIOLA CARDOSO

Juiz de Direito Titular

(documento assinado digitalmente)”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal.

Por fim, não constato que o decreto de prisão exarado em 27/11/2020 seja
extemporâneo
, haja vista que o fato delituoso ocorreu em 09/06/2020, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer de investigação complexa, na qual foi necessária análise de dados telemáticos, quebra de dados e sigilos telefônicos e a prisão preventiva fora decretada tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema, de tal modo a afastar qualquer alegação de ausência de contemporaneidade.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA SURGIDOS NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. PLEITO DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO.IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado tentado, cometido com emprego de arma de fogo e meio que dificultou a defesa da vítima, por motivo fútil, em razão de ter ciúmes de sua namorada; seja em razão de o recorrente ostentar condenação pretérita e recente pelo crime de disparo de arma de fogo, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.

III - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

IV - Na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade da prisão preventiva (decretada 5 meses após os fatos), já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação, na qual foi necessária análise de dados telemáticos, após devida autorização judicial e manifestação do Ministério Público, e a prisão preventiva foi decretada tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema. Precedentes.

V - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017). Precedentes.

VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 144.608/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 26 de julho de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/07/2021